Tribunal: STF
Processo: HC 247231
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que concedi a ordem de ofício para declarar a ilicitude das provas obtidas mediante o acesso ilegal aos dados contidos no aparelho celular do paciente no momento do flagrante, bem como a ilicitude das provas dessas derivadas, e, em consequência, determinei que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José profira nova sentença na Ação Penal nº 0005817-48.2016.8.24.0064, desconsiderando as provas declaradas ilícitas.



    Aduz o embargante, em suas razões, a existência de omissão, pois o decisório “não analisou a necessidade de manutenção da segregação provisória que estava implícito ao pedido principal.” (Grifei).



    Pleiteia, assim, a supressão da omissão, determinando-se a revogação da prisão preventiva de DANIEL RESENDE HENRIQUE.



    É a síntese do necessário.



    Decido.



    Acolho, em parte, os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, tão somente para determinar, como consequência da concessão da ordem de ofício, que o magistrado de primeiro grau reaprecie, imediatamente, a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente